Tribunal: TJBA
Processo: 0300162-96.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300162-96.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: ROBSON ABELARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE CNH DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determinou a anulação dos autos de infração e a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, em favor do autor que pleiteava a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. O indeferimento administrativo da CNH baseou-se na prática de infrações de natureza grave e média durante o período de permissão para dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da CNH definitiva em razão do cometimento de infrações de trânsito durante o período da Permissão para Dirigir, sem a instauração de processo administrativo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a obtenção da CNH definitiva à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média durante o período da permissão.
A Permissão para Dirigir tem natureza precária e configura mera expectativa de direito, não havendo direito adquirido à CNH definitiva em caso de descumprimento dos requisitos legais.
A prática de infrações no período da permissão enseja, nos termos do art. 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, o indeferimento da CNH definitiva sem necessidade de instauração de novo processo administrativo.
Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecem a legalidade do indeferimento com base em infrações cometidas no período da permissão, mesmo quando não se trata de penalidade, mas de impedimento para progressão na habilitação.
O ato administrativo encontra amparo no princípio da legalidade e não exige novo contraditório administrativo, dada a natureza da permissão e a imputação válida das infrações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média durante o período da Permissão para Dirigir impede a obtenção da CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB.
O indeferimento da CNH definitiva não exige a instauração de processo administrativo específico, conforme o art. 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.
A Permissão para Dirigir tem natureza precária e não confere direito adquirido à CNH definitiva, constituindo mera expectativa de direito condicionada ao cumprimento de requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AREsp 584.752, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 24/05/2023; STF, ARE 1.195.532 AgR, Primeira Turma, DJe 21/10/2021; TJ-PR, Apelação Cível 0001335-26.2020.8.16.0004, j. 23/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1037880-49.2020.8.26.0053, j. 05/05/2024; TJ-MS, Apelação 0807090-76.2024.8.12.0001, j. 21/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0300162-96.2014.8.05.0039
, em que figura como Apelante o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
e, como Apelado,
ROBSON ABELARDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça